Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-46.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703153-46.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BATISTA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal por possível violação aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 16:48:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador